Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-31.2007.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000471-31.2007.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), DAVI DA FONSECA - CNPJ: 04.056.435/0001-09 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MAURO APARECIDO COSTA - CPF: 160.472.491-91 (APELADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. A apelante sustenta que atuou de forma diligente ao longo do processo, realizando buscas patrimoniais e requerendo providências, sendo a paralisação processual atribuível à morosidade do Judiciário e à ausência de bens penhoráveis dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, após o término do prazo de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante da atuação diligente do exequente e da ausência de intimação pessoal para manifestar-se sobre a paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige inércia inescusável do exequente após a suspensão do feito, sendo imprescindível sua prévia intimação pessoal para manifestação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O STJ estabelece que o regramento do CPC/2015 sobre prescrição intercorrente aplica-se às execuções em curso em que houve suspensão com base no art. 921, assegurando a segurança jurídica e a aplicação uniforme do novo sistema processual.

5.
No caso concreto, a exequente demonstrou reiterada diligência processual ao promover pedidos de penhora e consultas patrimoniais por meio de sistemas eletrônicos (
Bacenjud
,
Renajud
,
Sniper
,
Sisbajud
), inclusive após o fim da suspensão do feito.

6.
A extinção da execução sem prévia intimação do credor afronta o contraditório, conforme decidido pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), cuja tese firmada vincula os órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 947, §3º, do CPC.

7.
A ausência de intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, somada à sua conduta diligente, afasta a prescrição intercorrente e impõe a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do exequente após o término da suspensão da execução e desde que haja prévia intimação pessoal para manifestação nos autos.

A atuação diligente do credor, com uso de meios eletrônicos para localização de bens, afasta a incidência da prescrição intercorrente, ainda que as diligências se revelem infrutíferas.

O reconhecimento de prescrição intercorrente sem a prévia intimação do exequente viola o contraditório e afronta a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, de observância obrigatória nos termos do art. 947, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 921, §1º e III; 924, V; 947, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
787.216/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.08.2016; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 2

R E L A T Ó R I O

RAC
0000471-31.2007.8.11.0085

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

X
DAVI DA FONSECA
e
MAURO APARECIDO COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A (antiga Liquigás Distribuidora S/A), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (Id. 307059394), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0000471-31.2007.8.11.0085), ajuizada em face de DAVI DA FONSECA – ME e MAURO APARECIDO COSTA, julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (Id.
307059396
), a parte apelante alega, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que, desde a propositura da execução, sempre atuou de forma diligente, indicando bens à penhora, reiterando pedidos e utilizando todos os meios eletrônicos disponíveis (
Bacenjud
,
Renajud
,
Sisbajud
,
Sniper
). Sustenta que a paralisação processual decorreu de entraves inerentes à morosidade do Poder Judiciário, e não de sua inércia. Aduz que não houve suspensão válida do feito por prazo de um ano, nos moldes do art. 921, §1º, do CPC, de modo que não se consumou lapso temporal apto a ensejar a prescrição. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 106/STJ, defendendo que o mero decurso de tempo, sem inércia injustificada do credor, não pode conduzir à prescrição.

Intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 2007, suspensa em 2019 a pedido da exequente, com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015.

Como relatado, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que, após o término da suspensão do feito em novembro de 2019, não teria havido ato efetivo de constrição patrimonial no prazo trienal aplicável, consumando-se, assim, a prescrição em novembro de 2022.

Primeiro, relembro que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Segundo, em específico ao diploma legal a ser observado, o STJ definiu que, “
seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016).

No caso concreto, a suspensão do feito foi deferida em 21/05/2019, a pedido da própria credora, com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015 (Id.
307059354
, pág. 152
-154
). Portanto, aplica-se o regramento do novo Código de Processo Civil, justamente por se tratar de processo em curso em que houve suspensão da execução com base no art. 921.

Nessa linha, não se verifica inércia inescusável da apelante,
que de
fato promoveu diversos requerimentos (penhora de imóveis em 2007/2008 – Id.
307059354
, págs. 78/85; pedidos via
Bacenjud
em 2016 – Id.
307059354
, pág. 132;
Renajud
em 2017 – Id.

307059354
, pág. 141; suspensão em 2019 – Id.

307059354
, pág. 152;
Sniper
em 2024 – Id.

307059380
; e
Sisbajud
em 31/10/2024 – Id.

307059387
)
,
não podendo ser penalizada pela ausência de êxito em constrições. Reconhecer a prescrição, neste cenário, equivaleria a punir a parte diligente e beneficiar o inadimplente, em afronta ao princípio da efetividade da execução.

Além disso,
em sede de incidente de assunção de competência (CPC, art. 947), o
eg
. STJ uniformizou o entendimento de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Eis a ementa do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

Logo, considerando que não foi ofertado
à
exequente a oportunidade de, em respeito ao exercício do contraditório, manifestar-se nos autos antes do advento da sentença proclamatória da prescrição intercorrente, na medida em que esta
, pouco tempo antes,
veio
aos autos juntar o
comprovante de pagamento referente realização

de pesquisa SISBAJUD em face dos executados
,

(cf. Id. nº
307059390)
realmente é o caso de se acolher a insurgência recursal, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, até porque, a teor do art. 947, §3º, do CPC, “
o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários
”.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para

que
seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto.

7.06.2018,
DJe
22.08.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025